Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos da agravante, bem como que a agravada interpôs apelação em face ao decisum (IDs de origem 155425703 e 160687806). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46